Tribunal: TCU
Processo: 016.330/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que rejeitou parcialmente alegações de defesa e fixou novo e improrrogável prazo para recolhimento de débito apurado em tomada de contas especial referente a convênio firmado para implantar o "Programa CTPetro, destinado a pesquisas na área de prospecção e extração de petróleo, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Fundação Padre Leonel Franca contra o Acórdão 3293/2022-TCU-Segunda Câmara (retificado pelo Acórdão 3883/2022-TCU-Segunda Câmara ), por meio do qual o Tribunal, entre outras medidas, rejeitou parcialmente as alegações de defesa da embargante e fixou novo e improrrogável prazo de 15 dias para recolhimento do débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c o art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e considerar prejudicado o seu exame; 9.3. comunicar a embargante e a Financiadora de Estudos e Projetos a respeito deste acórdão; e 9.4. arquivar o processo.